Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, sobretudo quando, nos primeiros embargos, já foi reconhecida pelo colegiado a ausência de vícios no julgamento, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.